Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705517-21.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRA ALVES CARVALHO DALCOL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente requereu a GRATUIDADE de justiça, apresentando, para tanto, seu contracheque (id 24941216). Não obstante, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta a capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a de outros estados da federação. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido. Recolha o recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora